Tribunal: TJSP
Processo: 3002636-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelos exequentes. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelos exequentes. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810), definitivamente julgado. Descabida a modulação, porquanto o feito encontra-se em momento pretérito à expedição de precatório ou ofício requisitório. Inocorrência de preclusão. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002636-58.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP, são agravados CID VIEIRA FRANCO DE GODOY, CLEUSA
MARTINS GUERRA VOLTANI, CLEUSA BRÁS GOUVÊA, CLEONICE
MARQUETE DE SOUSA, CLEOFE CLORINDA MONTI VIAN, CLEIA
APARECIDA MILANEZ, CLAUDIO CACHANESKI, CLAUDEMIRA DA SILVA
NASCIMENTO, CLADIS DO PATROCINIO JALBUT, CIMEI DE CAMARGO
CÉSAR, CORINA AUGUSTA DE FARIA ALVIM SBRAGIA, CARMEM MARIA
DE OLIVEIRA SOUZA, CANDIDO MARQUES, CARLOS FERNANDES LOPES,
CARMELA CASELLA, CELINA FORTI, CARMEN EICHEMBERG DIAS,
CARMEN ROLDAN ISEPPE, CATHARINA MARTINS DE ANDRADE e CELESTE
ROSMARY DE OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002636-58.2018.8.26.0000
Agravantes: Estado de São Paulo e Ipesp - Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo
Agravados: Cid Vieira Franco de Godoy, Cleusa Martins Guerra Voltani, Cleusa
Brás Gouvêa, Cleonice Marquete de Sousa, Cleofe Clorinda Monti Vian, Cleia
Aparecida Milanez, Claudio Cachaneski, Claudemira da Silva Nascimento, Cladis
do Patrocinio Jalbut, Cimei de Camargo César, Corina Augusta de Faria Alvim
Sbragia, Carmem Maria de Oliveira Souza, Candido Marques, Carlos Fernandes
Lopes, Carmela Casella, Celina Forti, Carmen Eichemberg Dias, Carmen Roldan
Iseppe, Catharina Martins de Andrade e Celeste Rosmary de Oliveira Ferreira
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandra Fuchs de Araujo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 14326
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. FASE
PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO.
OFÍCIO
REQUISITÓRIO
OU
PRECATÓRIO
NÃO
EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a
impugnação da Fazenda do Estado e determinou o
prosseguimento da execução pelo valor apontado pelos
exequentes. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no
julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810),
definitivamente julgado. Descabida a modulação, porquanto o
feito encontra-se em momento pretérito à expedição de
precatório ou ofício requisitório. Inocorrência de preclusão.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 555/558 (autos originários), que rejeitou a
impugnação ofertada pela FESP e determinou o prosseguimento da execução
pelo valor apontado pelo exequente, acrescido de honorários de 10% do excesso
apontado.
Inconformado, o Estado de São Paulo agravou da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aduzindo, em resumo: a) a correta aplicação do Tema 810 aplicação da Lei no
11.960/2009 até 25/03/2015; b) a lei é inconstitucional, porém deve se aplicada
até 25/03/2015; c) a tese firmada na repercussão geral a respeito da atualização
de débitos em face da Fazenda Pública, ao contrário do que vem se consolidando
em jurisprudência deste r. Tribunal de Justiça, é pela aplicação da TR até
25.03.2015 e, somente a partir de então, o IPCA-E; d) foi expressamente aplicado
o quanto decidido na Questão de Ordem dos julgamentos das ADIs 4357 e 4425;
e) não se desconhece a existência de embargos de declaração perante o Supremo
Tribunal Federal pleiteando a modulação do Tema 810, no entanto, visam
esclarecer o julgado pela aplicação da mesma modulação da questão de ordem
das ADIs 4357 e 4425; f) em todas as execuções contra a Fazenda Pública, deve
ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária somente após
23/05/2015, porquanto o período anterior já restou convalidado no julgamento
das ADI ́s 4357 e 4425 e os critérios de correção monetária nas fases pré e pós
requisitório devem ser idênticos, observando-se o princípio da isonomia,
conforme expressamente registrou o Ministro Relator Luiz Fux. Requer a
concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que
seja determinada a aplicação do critério de atualização monetária trazido pela Lei
11.960/09 no período de 29/06/2009 até 25/03/2015, utilizando-se o IPCA-E
somente após esse período, a fim de se manter a identidade de critérios de
correção monetária para precatórios e condenações judiciais das Fazendas
Públicas, conforme voto do Ministro Relator Luiz Fux.
É o relatório.
Impõe esclarecer, inicialmente, que a discussão está restrita
aos termos de apuração do valor devido, em fase pretérita ao adimplemento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
razão pela qual não houve a expedição de ofício requisitório ou precatório para
pagamento, sendo, portanto, inaplicável o entendimento sedimentado no
julgamento das Adins nos 4.357/DF e 4.425/DF.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que não acolheu a impugnação apresentada ao
cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
Insurge-se a agravante contra a determinação judicial de
aplicação do IPCA-E para a atualização monetária, consoante orientação adotada
pelo Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do RE
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de relatoria do Ministro Luiz
Fux, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017.
Sem razão a Fazenda do Estado de São Paulo, não havendo
como acolher sua alegação de que houve preclusão, visto que, no caso em exame,
o índice de atualização monetária foi indicado pelos exequentes na inicial do
cumprimento de sentença.
Também não há falar em ofensa à coisa julgada, já que, no
título judicial, o Acórdão exequendo, não foi fixado índice para a correção
monetária, constando apenas que deveria ser calculada por Tabela elaborada de
acordo com a jurisprudência dominante.
Ademais, a matéria referente aos índices da correção
monetária e juros moratórios é de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua alteração pode se dar até mesmo “ex officio”, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer tempo ou grau de jurisdição, não caracterizando julgamento extra ou
ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial.
Neste sentido, os seguintes julgados do STJ: AgRg no
REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008,
DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp
1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC
14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro
Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
Como não se desconhece, no julgamento do RE
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, relativamente à correção monetária, com força vinculante, a
inconstitucionalidade da utilização da TR, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor. Conforme orientação firmada, a
atualização monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1981, como bem decidido em primeiro grau.
Já no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
No mais, não há falar em modulação dos efeitos,
porquanto, a decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento das Adins n.o
4.357/DF e 4.425/DF, que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Todavia, na hipótese em que não houve expedição de
precatório ou ofício requisitório até 25/03/2015, mostra-se descabida a
modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF, no RE 870947/SE, nada
mencionou a esse respeito.
Acresce mencionar que a decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal tornou-se definitiva com o julgamento dos embargos de
declaração no RE 870947/SE, em 03/10/2019, relator p/ Acórdão o Ministro
Alexandre de Moraes. Confira-se a ementa do julgado:

“QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta
e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do
acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais
surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar
a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade
de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de
proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de
julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu
desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau
superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se
admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações
jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões
de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como
registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional,
a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional
promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da
legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de
suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há
um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos
inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009
e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito
deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da
norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende
prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas
ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos
rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.
Com estes argumentos, conclui-se que a decisão de
primeiro grau está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal e deve ser mantida, por seus bem deduzidos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator